Tribunal: TJDFT
Processo: 0733698-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733698-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCILON MARCAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARCILON MARCAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 243445039, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva por ele proposto contra o DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão da tramitação do procedimento até o julgamento definitivo de um agravo de instrumento anteriormente interposto e de uma ação rescisória. Para concessão de efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, art. 995, parágrafo único do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado-executado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora